Tribunal: STF
Processo: HC 242656
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PARCIALIDADE DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – parcialidade dos jurados que justifique o desaforamento não requerido antes do julgamento –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido.